Tribunal: TJDFT
Processo: 0704498-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704498-92.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE DIAS BAIANO AGRAVADO: AILTON DOURADO DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de interdição que declinou da competência para a Vara de Família da Comarca de Santa Maria da Vitória/BA.[1] O agravante informa que propôs ação de interdição após o seu filho sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), na qual foi proferida sentença que o nomeou curador. Afirma que optou por mudar-se para outra cidade porque os cuidados com o curatelado demandam muito e a nova cidade teria um melhor suporte para este. Ressalta que apenas demonstrou o seu interesse em mudar-se para uma nova cidade e que não informou que se mudou. Alega que requereu ao Juízo de Primeiro Grau autorização para vender o veículo do curatelado, pois a verba desse veículo seria redirecionada para a mudança. Argumenta que apresentou de forma clara a necessidade de primeiro vender o veículo para só depois mudar-se para outra cidade. Sustenta que possui maior suporte na cidade de Santa Maria da Vitória/BA e que a mudança se daria após a venda do veículo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os autos não sejam remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade da justiça.[2] O agravante foi intimado para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso em relação ao requerimento de autorização judicial para venda de veículo automotor, posto que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau.[3] O agravante apresentou petição em que manifestou ter ciência de eventual não conhecimento parcial do seu recurso.[4] Brevemente relatado, decido. Registro, inicialmente, que não será conhecido o requerimento de autorização judicial para venda de veículo automotor, posto que não foi apreciado pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) requisitos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que estão presentes no caso em exame. A competência para processamento da ação de interdição é regrada pelos arts. 46, caput, e 50 do Código de Processo Civil, os quais estabelecem o foro do domicílio do incapaz ou do seu representante/assistente. Trata-se de competência de natureza territorial e relativa, cuja alegação cabe à parte que se sentir prejudicada, sob pena de ser prorrogada. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que nos processos de interdição e curatela deve prevalecer o melhor interesse do interditando/interditado a fim de que seja facilitada a defesa de seus interesses. Admite-se que nesses casos a regra contida no art. 43 do Código de Processo Civil (princípio da perpetuatio jurisdictionis) seja mitigada para fazer prevalecer o melhor interesse do incapaz.[5] A análise dos autos originários indica que o agravante requereu a alteração do endereço do curatelado e do curador, o que ensejou a decisão agravada proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que declinou da competência para o foro do domicílio informado. O agravante insurge-se contra a decisão agravada ao argumento de que apenas demonstrou o seu interesse em mudar-se para uma nova cidade, sem afirmar que se mudou. A petição apresentada pelo agravante não permite vislumbrar equívoco do Juízo de Primeiro Grau, uma vez que há requerimento expresso de atualização do endereço do Curatelado e de seu Curador, conforme supracitado.[6] Ocorre que a mudança ainda não se concretizou e o declínio da competência para o foro do domicílio informado não se mostra, ao menos por ora, a medida mais adequada ao melhor interesse do interditado, o que deve ser priorizado no caso dos autos. Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Após, à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 182009867 dos autos originários [2] id 148832026 dos autos originários [3] id 55669971 [4] id 56122373 [5] AgRg no CC 100.739/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 05/10/2009; CC 109.840/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/02/2011, DJe 16/02/2011; CC 134.097/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2015, DJe 05/11/2015. [6] id 180235854, p. 4, dos autos originários